Tribunal: STF
Processo: RE 1474594
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (fl. 1, Doc. 13):



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO – SANESUL - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF - INCIDÊNCIA DO ART. 150, INCISO VI, ALÍENA "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SENTENÇA MANTIDA - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal reconhece a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal à sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos essencial (água e esgoto) que não atue em ambiente concorrencial. 



    No caso em análise, verifica-se que a SANESUL é composta apenas de acionistas públicos (99,1% do Estado de Mato Grosso do Sul e 0,9% da AGESUL) e, ainda, que não realiza comercialização de ações no mercado de capitais, sem risco de quebra do equilíbrio concorrencial e da livre iniciativa. Logo, impõe-se, o reconhecimento da imunidade recíproca nos termos do art. 150, VI, "c" da CF, consoante a jurisprudência do STF. 



    Remessa Necessária conhecida e não provida. 



    Recurso conhecido e não provido.”



    No apelo extremo (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Município de Aparecida do Taboado sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 150, VI, da CF/1988 e a Súmula 324 STF (fl. 2, Doc. 15), pois a imunidade tributária recíproca prevista constitucionalmente abrange apenas impostos. Todavia, no caso concreto, a execução fiscal originária do presente recurso diz respeito à taxa de coleta de lixo e contribuição sobre iluminação pública.



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer que a imunidade tributária recíproca abrange apenas impostos.



    Em contrarrazões, sustenta-se a necessidade de manutenção do acórdão recorrido, que reconheceu a incidência da imunidade tributária recíproca, tendo em vista que “a Execução Fiscal movida pelo Município de Aparecida do Taboado ocorre em razão de suposto débito de IPTU no importe de R$ 3.437,23 (três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos), referente às Certidões de Dívida Ativa nº 28, 29, 30,31, 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39 e 40 de f. 04-16 dos autos, portanto, diferentemente do que deseja discriminar perante os débitos agora, o valor debatido nos presentes autos corresponde ao IPTU” (fl. 3, Doc. 17).



    Inicialmente, o Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando o Tema 1140 da repercussão geral, RE 1.320.054-RG, Rel. Min. PRESIDENTE (Doc. 19).



    No Agravo (Doc. 21), a parte agravante defendeu a inaplicabilidade do Tema 1140. 



    Em nova análise da questão o Vice-Presidente do Tribunal de origem afastou a incidência do referido precedente paradigma, reconsiderou a decisão anterior e admitiu o Recurso Extraordinário, determinando a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 25).



    Inicialmente, o presente recurso foi autuado nesta SUPREMA CORTE como ARE 1.450.709/MS, ocasião em que a ilustre Ministra ROSA WEBER, no exercício da Presidência, remeteu os autos à origem ao fundamento de que a decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário amparou-se exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Doc. 27).



    A Vice-Presidência do Juízo local, todavia, remeteu os autos ao STF ao argumento de que houve a reconsideração da decisão que inadmitiu o RE (Doc. 29).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Cuida-se, na origem, de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO visando ao pagamento da importância de R$ 3.437,23 (três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos), referente às Certidões de Dívida Ativa nºs 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40, todas do ano de 2021 (Doc. 1).



    Proposta Exceção de Pré-Executividade pela EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. (fl. 24, Doc. 2), foi acolhida pelo Juízo de primeiro grau para reconhecer a inexigibilidade do débito, em razão da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, e julgar extinta a execução fiscal (Doc. 4).



    Interposta apelação (Doc. 6), o Tribunal de origem manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal mediante os seguintes fundamentos (fls. 5-9, Doc. 13):



    “Analisando a sentença e seus fundamentos – os quais adoto como razões de decidir –, a pretensão recursal e os documentos pertinentes, verifico que é caso de negar provimento ao recurso, uma vez que os argumentos recursais não são aptos para alterar o decidido em primeiro grau. 



    O apelante insurge-se contra a sentença singular, afirmando que a Sanesul não goza de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "a" e § 2º da Constituição Federal e que no caso, deve se aplicar o Tema 508 do STF, em sede de Repercussão Geral. 



    Pois bem. De acordo com os documentos acostados aos autos, a companhia é sociedade de economia mista criada para abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgotos sanitários sendo instituída em 26 de janeiro de 1979 por meio do Decreto Estadual nº 071/79 e que atualmente atua em 79 dos municípios de Mato Grosso do Sul, restando somente 11 (onze) municípios sem exercer sua atuação e seu capital social é titularizado quase que integralmente pelo ente estadual (99, 01%). 



    Assim sendo, é fora de dúvida que, mantido esse quadro, a apelada preenche os requisitos para o reconhecimento da imunidade recíproca em relação aos impostos. 



    Como cediço, a orientação que prevalece no Supremo Tribunal Federal é a de que são exigidos três requisitos para a extensão da imunidade tributária recíproca da Fazenda Pública a sociedades de economia mista e empresas públicas: (i) a prestação de um serviço público, (ii) sem intuito de lucro e (iii) em regime de exclusividade (i.e. , sem concorrência). 



    A SANESUL é composta apenas de acionistas públicos (99,1% do Estado de Mato Grosso do Sul e 0,9% da AGESUL) e, ainda, que não realiza comercialização de ações no mercado de capitais, sem risco de quebra do equilíbrio concorrencial e da livre iniciativa. 



    Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o direito da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) à imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição, no processo ACO 3410, cujo capital social é titularizado quase que integralmente pelo ente estatal (99%). 



    Importa mencionar ainda que o entendimento presente no acórdão do RE 600.867, do Tema 508 da Repercussão Geral, não foi alterado, inclusive serviu de paradigma para o julgamento do ACO 3410 de relatoria do Ministro Roberto Barroso.



    […]



    Diante disso, e considerando que sentença está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, deve ser negado provimento ao recurso.”



    Relativamente às taxas de coleta de lixo e à contribuição sobre iluminação pública, cumpre ressaltar que, ante a literalidade do art. 150, VI, “a”, da CF/1988, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que a imunidade tributária recíproca incide apenas sobre os impostos. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEIS DO ACERVO PATRIMONIAL DO PORTO DE SANTOS. IMUNIDADE RECÍPROCA. TAXAS. 



    1. Imóveis situados no porto, área de domínio público da União, e que se encontram sob custódia da companhia em razão de delegação prevista na Lei de Concessões Portuárias. Não-incidência do IPTU, por tratar-se de bem e serviço de competência atribuída ao poder público (artigos 21, XII, "f" e 150, VI, da Constituição Federal).



    2. Taxas. Imunidade. Inexistência, uma vez que o preceito constitucional só faz alusão expressa a imposto, não comportando a vedação a cobrança de taxas. Recurso Extraordinário parcialmente provido.” (RE 265.749, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 12/9/2003)



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: C.F., art. 150, VI, a. EMPRESA PÚBLICA QUE EXERCE ATIVIDADE ECONÔMICA E EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO: DISTINÇÃO. TAXAS: IMUNIDADE RECÍPROCA: INEXISTÊNCIA. 



    I. - As empresas públicas prestadoras de serviço público distinguem-se das que exercem atividade econômica. A ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é prestadora de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, motivo por que está abrangida pela imunidade tributária recíproca: C.F., art. 22, X; C.F., art. 150, VI, a. Precedentes do STF: RE 424.227/SC, 407.099/RS, 354.897/RS, 356.122/RS e 398.630/SP, Ministro Carlos Velloso, 2ª Turma.



    II. - A imunidade tributária recíproca -- C.F., art. 150, VI, a -- somente é aplicável a impostos, não alcançando as taxas.



    III. - R.E. conhecido e improvido.” (RE 424.227, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 10/9/2004)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IPTU. PORTO DE SANTOS. IMUNIDADE RECÍPROCA. TAXAS. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO. SUCUMBÊNCIA. 



    1. Imóveis situados no porto, área de domínio público da União, e que se encontram sob custódia da companhia, em razão de delegação prevista na Lei de Concessões Portuárias. Não-incidência do IPTU, por tratar-se de bem e serviço de competência atribuída ao poder público (artigos 21, XII, "f" e 150, VI, da Constituição Federal).



    2. Taxas. Imunidade. Inexistência, uma vez que o preceito constitucional só faz alusão expressa a imposto, não comportando a vedação a cobrança de taxas. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 458.856-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Primeira Turma, DJ de 20/4/2007)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. TAXAS. INEXISTÊNCIA. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR. SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS. CONSTITUCIONALIDADE. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. SÚMULA VINCULANTE N. 29 DO STF. IPTU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ARTIGO 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 



    1. A imunidade tributária recíproca não engloba o conceito de taxa, porquanto o preceito constitucional (artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal) só faz alusão expressa a imposto. (Precedentes: RE n. 424.227, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, 2ª Turma, DJ de 10.9.04; RE n. 253.394, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, 1ª Turma, DJ de 11.4.03; e AI n. 458.856, Relator o Ministro EROS GRAU, 1ª Turma, DJ de 20.4.07).



    2. As taxas cobradas em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que dissociadas da cobrança de outros serviços públicos de limpeza são constitucionais (RE n. 576.321-QO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13.2.09).



    3. As taxas que, na apuração do montante devido, adotem um ou mais elementos que compõem a base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não se verifique identidade integral entre uma base e outra são constitucionais (Súmula Vinculante n. 29 do STF). (Precedentes: RE n. 232.393, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ 5.4.02; RE n. 550.403-ED, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 26.6.09; RE n. 524.045-AgR, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 9.10.09; e RE n. 232.577-EDv, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, Plenário, DJe de 9.4.10)



    4. Agravo regimental não provido.” (RE 613287-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/8/2011)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar o prosseguimento da execução fiscal relativamente às taxas e à contribuição social.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente